Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711742-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, MIRACI DIAS JUNQUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO FERNANDES CARRILHO EMBARGADO: PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2025 19:02:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador